Tribunal: TJMT
Processo: 0001325-58.2019.8.11.0035
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001325-58.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER DE SOUZA SANTOS - CPF: 067.972.651-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS - CPF: 067.998.341-44 (APELANTE), A Coletividade (VÍTIMA), CLAUDINEI SOMBRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

A condenação dos réus por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WAGNER DE SOUZA SANTOS E ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena privativa de liberdade estabelecida em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela
absolvição
por i
nsuficiência de provas
. Subsidiariamente busca a
desclassificação
para a
figura de usuário
(artigo 28 da Lei de Drogas).

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO.

Consta da inicial acusatória que:

“No dia 02 de outubro de 2019, por volta das 00h15min, na Avenida Mato Grosso, Bairro Boa Esperança, em Alto Garças/MT, os denunciandos Alexsandro de Souza Santos e Wagner de Souza Santos, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, mantinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação lega ou regulamentar, envolvendo, para tanto, o adolescente Claudinei Sombra dos Santos, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 25), Boletim de Ocorrência (fls. 38/40) e Laudo de Constatação Definitivo (fls. 47/52).

Na data dos fatos, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro Boa Esperança, momento em que se depararam com o denunciando Alexsandro na companhia do adolescente Claudinei em atitude suspeita. Assim que avistaram avistarem a viatura, ambos saíram em disparada para empreender fuga do local. Em diligência, porém os policiais conseguiram abordar um dos indivíduos, qual seja, Alexsandro.

Ato contínuo, autorizados a adentrarem no interior da residência de Alexsandro, a equipe se deparou com o adolescente Claudinei junto ao denunciando Wagner. Após buscas pela casa, foram localizadas uma porção de cocaína e outra de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão, conforme Termo de Exibição de Apreensão (fl. 25), razão pela qual, os denunciandos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Durante a abordagem, verificou-se que os denunciandos envolveram o adolescente Claudinei, tendo em vista que, apesar de o indivíduo em formação ter assumido a propriedade das drogas, alegando serem todas destinadas ao seu uso pessoal, a circunstância da prisão, os tipos de entorpecentes apreendidos, bem como a balança de precisão encontrada, apontam para a prática do tráfico de drogas.” (sic - id. 114679508)

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do
auto de prisão em flagrante delito (id. 114679508 – p. 06), boletim de ocorrência (id. 114679508 – p. 42/44), termo de exibição e apreensão (id. 114679508 – p. 29), exame pericial em dispositivo de telefonia móvel nº. 2.10.2020.41548-01 (id. 114679509 - p. 38/44), laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (id. 114679508 – p. 31) e laudo pericial criminal nº. 200.2.04.2019.013618-01 (id. 114679508 – p. 51/56)

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

O réu/apelante Alexsandro de Souza Santos negou a prática delitiva, afirmando que a droga foi apreendida em poder do menor Claudinei, esclarecendo que, apesar de o entorpecente estar em sua residência, não tinha conhecimento dele, conforme:

“(...) QUE, não é verdadeira a imputação que lhe é feita, já que não houve apreensão de nenhuma droga em seu poder; QUE, afirma que a droga foi apreendida em poder do menor CLAUDINEI, ela estava na sua residência mas o interrogando não sabia dela; QUE, esclarece que reside no endereço informado em companhia de seu irmão Wagner, e o menor Claudinei "é conhecido, ele é mais amigo do meu irmão" e vez ou outra vai à casa do interrogando; QUE, ontem, por volta das 23h00m, o interrogando estava sozinho em casa e saiu para comprar cigarro e no retorno encontrou-se com um conhecido apelidado de Negão, nesse momento a PM se aproximou e Negão fugiu com sua bicicleta e o interrogando, também de bicicleta, tentou fugir por que está no regime semi-aberto, QUE, os policiais seguiram com o interrogando até sua residência e lá já estavam o Wagner e o menor CLAUDINEI!: QUE, soube que efes apreenderam droga, a qual estava na cintura do menor, QUE, a balança de precisão era desconhecida do interrogando. (...).” (sic - id. 114679508)

O acusado Wagner dos Santos Souza, perante autoridade policial, também negou o exercício da traficância, relatando que o menor Claudinei havia acabado de chegar com a droga e a balança em sua residência, na qual reside em companhia de seu irmão Alexsandro, senão vejamos:

“(...) QUE, não é verdadeira a imputação que lhe é feita, já que não possuía droga e nem balança, foi o menor CLAUDINEI que chegou com a droga e a balança em sua residência, na qual reside em companhia de Alexsandro; QUE, ontem, não sabendo o horário, estava dormindo quando o menor chegou Claudinei chegou e chamou e o interrogando abriu a porta; QUE, o interrogando não viu droga com o menor, naquele momento ele colocou uma balança sobre o fogão e disse que depois ia pegar para levar para o seu barraco; QUE, logo os policiais chegaram com Alexsandro no camburão e “embocaram, perguntando cadê a droga”, encontrando droga na cueca do menor e a balança que estava sobre o fogão;” (sic - id. 114679508)

Posteriormente, o réu Wagner dos Santos Souza, na oportunidade, alterado a versão dos fatos, porquanto confessou que o entorpecente lhe pertencia, todavia, declarou que o mesmo se destinava unicamente para consumo próprio.

O menor C. S. D. S., ouvido na presença de sua genitora na Delegacia de Polícia, esclareceu que teria levado um “braw” até a casa dos acusados para fumarem juntos, pois sabia que eles eram usuários de drogas.

Aduziu que a balança de precisão era de sua propriedade, justificando que ela estava em seu bolso, e por isso teria levado até a residência dos increpados. Confirmou que foram apreendidas em seu poder uma porção de royal para batizar e uma porção de maconha, que o declarante teria comprado no dia anterior pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Ao ser indagado no que é empregado o royal, respondeu que é utilizado para batizar pasta base, especificando:

"(...) QUE presta declaração na presença de sua mãe FRANCISCA GADIER ROSA SANTOS; QUE, é conhecido das pessoas de Wagner e Alexsandro e ontem, por volta das 22:00h, foi à casa dele e levou um "braw” para fumarem juntos, ao chegar estava apenas Wagner, "mas na hora que nós ia fumar eles chegaram"; QUE, a respeito da balança, afirma que é sua, foi adquirida "faz tempo"; QUE, perguntando por que levou a balança para a casa dos conhecidos, responde "pra nada, só tava com ela no bolso"; QUE, perguntado se teve celular apreendido, responde que sim, um aparelho Moto G, linha 66-999723284, e o outro aparelho apreendido é do Alexsandro; QUE, perguntando se vende droga, responde que é apenas usuário; QUE, sabe que Wagner e Alexsandro são usuários e por isso foi para a casa deles para usarem juntos; QUE, foram apreendidas em seu poder uma porção de royal para batizar e uma porção de maconha, que o declarante comprou ontem pelo valor de R$ 10,00; QUE, perguntado no que é empregado o royal, responde que é utilizado para batizar pasta base; QUE, perguntado se royal é usado para batizar maconha, responde "não, maconha não batiza, ela já é batizada” (...).” (sic - id. 114679508)

A testemunha Clóvis Bispo da Silva, policial militar narrou no inquérito policial que, no dia dos fatos, a guarnição realizava patrulhamento de rotina, quando se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita, os quais tentaram empreender fuga assim que avistaram a viatura. Descreveu que, durante as diligências, a equipe logrou êxito em abordar o acusado Alexsandro, obtendo dele a informação de que o segundo suspeito, o adolescente C., poderia ser encontrado em sua residência. Externou que a guarnição se deslocou até a casa de Alexsandro e, com sua permissão, adentrou ao local, momento em que constatou a presença do acusado Wagner, oportunidade em que foi encontrada uma porção de cocaína, uma porção de maconha e uma balança digital de precisão, objeto comumente utilizado na mercancia de drogas, conforme:

“(...) QUE é policial militar lotado nesta cidade de Alto Garças-MT; QUE o depoente relata que conforme a ocorrência BO PM N.º 2019.295129, que hoje por volta de 00h15min a guarnição policial PM, composta pelo depoente, PM VALDANHA e PM DEIVID, em rondas deparou com dois indivíduos suspeitos, sendo no momento que estes suspeitos avistaram a viatura tentaram se evadir sentido contrário do local, empreendendo fuga, não obedeceram ordem de sinal de parada da guarnição policial; QUE o depoente esclarece que a guarnição policial conseguiu abordar um dos suspeitos, sendo este Alexsandro de Souza Santos, e ao abordar o referido suspeito o mesmo relatou para a guarnição policial onde estaria o outro suspeito Claudinei Sombra dos Santos, 16 anos, o qual nos autorizou a guarnição policial adentrar em sua residência; QUE o depoente narra que em ato contínuo a guarnição policial foi até a residência do suspeito Alexsandro de Souza Santos, encontrou no interior de sua residência uma pequena porção de substancia análoga a cocaína e um pequena porção análoga a maconha juntamente com uma balança de precisão, sendo que também estava no interior da residência o suspeito Wagner de Souza Santos; QUE o depoente menciona que de imediato a guarnição conduziu os suspeitos para esta Delegacia de Policia, para serem apresentados a autoridade policial, para demais providências pertinentes que a autoridade policial julgar necessário, conforme seu convencimento jurídico; QUE o depoente observa que o suspeito Alexsandro se encontra em quebra de regime semiaberto, haja vista que não cumpriu o horário de limite de não sair de casa depois das 18:00 horas; QUE o depoente acrescenta que também foi encontrado 02 aparelhos de celular, sendo um (01) de marca LG de cor preto e outro de marca Motorola, cor cinza; QUE o depoente registra ainda que na tentativa de empreender a fuga o suspeito Alexsandro de Souza santos veio a cair da bicicleta e também veio a tropeçar no arame na tentativa de pular, sendo que ambas quedas ocasionaram escoriações em ambos os joelhos; QUE o depoente informa que as conselheiras tutelares Luceni e Sandra foram acionadas para fazer o acompanhamento do menor até a chegada da mãe responsável; (...).” (sic - id. 114679508)

Posteriormente, ao ser ouvido novamente, a testemunha Clóvis Bispo da Silva confirmou seu depoimento extrajudicial, acrescentando que havia informações de que na região e residência dos acusados ocorria a traficância.

Analisando os autos, observo que Wagner de Souza Santos e Alexsandro de Souza Santos ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelos depoimentos judicializados dos policiais militares Deivid Pereira da Silva e Clóvis Bispo da Silva, que efetuaram a prisão em flagrante delito dos acusados, ensejo em que foram apreendidas uma porção de cocaína pesando 0,70 gramas, uma porção de maconha com massa de 0,80 gramas e uma balança digital de precisão, petrecho comumente utilizado para o fracionamento da droga para posterior venda, isto aliado às informações constantes do exame pericial em dispositivo de telefonia móvel nº. 2.10.2020.41548-01 (id. 114679509 - p. 38/44), fica explícito o intuito dos acusados em “fortalecer” a mercancia de droga, e às circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas o local e condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais dos increpados, às suas condutas e aos antecedentes que pesam em desfavor deles, haja vista que ambos possuem Processo Executivo de Pena em trâmite na Comarca de Alto Garças/MT (autos de execução de pena –20000076 - SEEU) e (autos de execução de pena –20005018 – SEEU).

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada no depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1391212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento dos apelantes com a prática do narcotráfico.

De igual modo, diante da caracterização do tráfico de entorpecentes desempenhado pelos réus/apelantes, automaticamente está afastada a pretensão do pleito desclassificatório para a figura tipificada no artigo 28 da Lei nº. 11343/06, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercancia.

Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas ou mesmo, desclassificação para a figura de usuário de entorpecentes.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022